Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (EMBARGANTE), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (EMBARGADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (EMBARGADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DELARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA
.
IMPOSS
IBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sustentando que a ausência de notificaçã
o formal no prazo de seis meses, como
previsto no Estatuto da Terr
a e no Decreto-lei nº 59.566/66,
ensejaria a renovação automática do contrato de arrendamento rural.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a obrigatoriedade da notificação formal prevista no Estatuto da Terra e se a ausência dessa notificação resultaria na prorrogação d
o contrato de arrendamento.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos de declaração visam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando para reexame de matéria decidida.

2
. No presente caso, o acórdão embargado analisou de forma detalhada as matérias devolvidas, incluindo a fundamentação sobre
a previsão em contrato do início e fim do arrendamento, sem a necessidade de notificação formal.

3
. Constatou-se que as alegações d
o
embargante visam ao reexame da controvérsia, sem configurar omissão ou outro vício a justificar os embargos
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração
com efeitos infringentes

opostos
por

MARCIO ROSINA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pelo
embargante.

Sustenta
o
embargante

que há omissão no v. acórdão, que desconsiderou a forma expre
ssa da notificação prevista no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64)
e no
Decreto-lei nº 59.566/66
.

Afirma que a notificação somente terá efeito jurídico se for realizada no prazo fixado de
06 (seis) meses antes do termo final, o
que assevera não ter ocorrido no presente caso.

Aduz que a notificação promovida pelos embargados ocorreu após o prazo de 06 (seis) meses, fixado pelo art. 95, inciso VI e V da Lei nº 4.504/64 e art. 22, §3º do Decreto-lei nº 59.566/66.

Com essas considerações, pleiteia pelo
acolhimento dos presentes embargos
com efeitos infringentes, a fim de sanar a
omiss
ão
apontada.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
os embargados se manifestaram pelo não conhecimento dos embargos. Caso conhecido, pleitearam pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O
v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
[...]

Analisando detidamente os documentos, constata-se que o contrato de arrendamento em questão possui prazo determinado, conforme a cláusula segunda do instrumento contratual celebrado
entre as partes, que prevê expressamente que, findo o prazo contratual, o arrendatário deverá entregar o imóvel ao
arrendante
, independente de aviso ou notificação. Veja-se:

“(...)
CLÁUSULA SEGUNDA:
O prazo de duração deste contrato é de
13 (Treze)
anos, contados a partir desta data, 20 de maio de 2011, e término em 20 de maio de 2024.

Fim do prazo estabelecido e
ARRENDATÁRIO
comprometem-se a entregar o imóvel ao
ARRENDANTE
, independente de aviso ou notificação, desde logo ciente que o
ARRENDANTE
pretende a retomada do imóvel, uma vez findo o presente contrato.
(...
)”
(
ID 227531670)

Logo, por mais que o Estatuto da Terra e o Decreto Lei n. 9.566/66 estipulem que o arrendatário deverá ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência desta notificação, não implica em prorrogação automática do contrato, haja vista que o instrumento contratual celebrado entre as partes possui prazo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA- AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL -
IMPROCEDENCIA –DETERMINAÇÃO
PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS-CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -DECISÃOREFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTESPROVIDO EM PARTE.

Se mostra
desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural
,
apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que se consubstancia
tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.
(N.U 0005803-07.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, independentemente de notificação
. A decisão não é extra petita se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de
arrendamento. (
TJ-MT 10175224520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021) (
g.n
)

Desta maneira, se as partes firmaram contrato por tempo determinado,
com cláusula resolutiva expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, pelo princípio da boa-fé contratual, deve ser
respeitado
o pacto firmado entre eles, já que não possui a renovação automática estipulado.

Vale salientar ainda que o contrato faz lei entre as partes, sendo certo que essa lei deve ser exercida dentro dos ditames da boa-fé.

Nota-se, portanto, que a disposição contratual é clara e exauriente: o arrendatário, ora agravante, assumiu de forma expressa e inequívoca o dever de restituir o imóvel arrendado ao fim do prazo contratual.

Não bastasse isso, o agravante anexou alguns documentos com o agravo interno (ID 233001180), demonstrando que diversamente do sustentado por ele, ele foi notificado em 02/04/2024 a fim de que pudesse exercer o seu direito de preferência no arrendamento de terra rural de 800 hectares, contudo não se manifestou formalmente.

Deste modo, na data de 23/07/2024, o agravante foi notificado novamente pelo espólio do Sr.
Dinarte
Leão, com o aviso de rescisão contratual e desocupação da área, tendo em vista o desinteresse de renovação do contrato de arrendamento pelos proprietários, requerendo sua desocupação da terra no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

Nota-se que lhe foi oportunizado o direito da preferência, porém o próprio agravante não procedeu ao retorno formalmente.

Ademais, como já ressaltado, desde a assinatura do contrato, o arrendatário estava ciente do prazo do vínculo e da extinção automática do ajuste findo o prazo estipulado, logo, fica dispensada qualquer notificação, razão pela qual não há previsão contratual da realização do ato.

Outrossim
, não há que se falar em identidade de fatos entre a ação ajuizada pelo agravante e a demanda intentada pelo Sr.
Valmor
Ferronato, visto que as cláusulas dos contratos são diferentes, não se tratando de fatos idênticos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão recorrida que determinou a devolução da área arrendada e declaro
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.
”

Logo, constata-se que a real intenção do embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão ressaltou que não obstante o Estatuto da Terra e do Decreto-lei nº 9.566/66
estipular
que o arrendatário deve ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência não implica em prorrogação automática do contrato, visto que o instrumento contratual celebrado entre as partes possui
prazo determinado.

Destaca-se que no contrato consta previsão de início e fim do arrendamento,
independentemente
de qualquer aviso ou notificação, inclusive tendo o embargante anuído de forma expressa e inequívoca com o dever de restituir o imóvel no final
do referido prazo
.

Além disso, como ressaltado no acórdão, o contrato faz lei entre as partes e deve ser exercida dentro dos ditames da boa-fé.

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar
que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
MARCIO ROSINA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024